Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) INVÁLIDA. EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI N. 911/69 PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula no 72 do STJ firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão.
2. A Lei n. 13.043/14 alterou o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e tornou prescindível a notificação registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos; porém, não habilitou o comunicado por email como meio válido para efetivar a notificação. 2.1. De mesma sorte, para saciar a necessidade específica do advento da notificação para comprovação da mora junto ao devedor, não se encontra previsão legal para o uso de e-mails, e não cabe o emprego da analogia para suprir o rito específico da busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
3. Apesar de apresentar a notificação realizada por correio eletrônico, tal expediente não pode ser aceito pelo Juízo a quo, que determinou a emenda a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Diante do não atendimento da determinação judicial, adveio a sentença que indeferiu a petição inicial. 3.1. Ao não realizar a emenda à inicial, como requereu o Magistrado sentenciante, sob a égide do artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil, o indeferimento da exordial vergastado deve ser ratificado nesta instância.
4. A previsão de intimação pessoal da parte, disposta no § 1o do art. 485 do CPC, somente é aplicável quando a extinção se opera com fundamentos nos incisos II e III do referido artigo. Desse modo, ao contrário do que alega o apelante, prescinde de intimação pessoal a hipótese de extinção do processo nos moldes do inciso I do art. 485 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.